Tribunal: TJDFT
Processo: 0751371-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751371-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUI SILVA JUNIOR D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado por RUI SILVA JUNIOR, deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, o fornecimento da Certidão de Tempo de Contribuição e Declaração de Tempo de Contribuição do funcionário público, ora agravado. Afirma, em resumo, que a concessão da medida liminar é incompatível com o disposto na legislação específica, destacando a impossibilidade de concessão de tutela provisória que esgote, de forma antecipada, o objeto da ação principal contra a Fazenda Pública, conforme preveem o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92 e o art. 1o da Lei no 9.494/97. Ressalta que a decisão é contrária à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reconhece que a mera tramitação processual por parte da Administração não caracteriza inércia capaz de justificar a interferência judicial imediata. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT para reforçar a vedação de concessão de liminares contra a Fazenda Pública que esgotem o objeto da ação principal, bem como para demonstrar a necessidade de observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal. Aduz o agravante que a decisão recorrida impõe graves prejuízos, especialmente em virtude da aplicação de multa pelo descumprimento da liminar concedida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma, com a consequente revogação da liminar concedida. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância da legislação aplicável para o deferimento de liminares satisfativas e na possibilidade de prejuízo decorrente da multa estabelecida no caso de descumprimento. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O pedido do impetrante goza de verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial. De acordo com a Constituição Federal de 1988, Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa ordem de ideias, a Lei n.o 9.784/1999 (que regula o processo administrativo federal), a qual é plenamente aplicável no âmbito da Administração Pública Distrital (consoante prevê o art. 1o, caput, da Lei Distrital n.o 2.834/2001), dispõe que Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Compulsando os autos, percebe-se que o pedido extrajudicial apresentado pelo impetrante, não foi objeto de uma decisão definitiva, expediente esse que, ao que tudo indica, está em desarmonia com o disposto no texto constitucional e na legislação de regência. Sendo assim, pode-se concluir que o pedido antecipatório em análise ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do impetrante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando os princípios e as regras impositivos(as) pertinentes ao direito fundamental à duração razoável do processo, vem incorrendo em estado de omissão aparentemente ilegal, na medida em que não decidiu, até o presente momento, o pedido extrajudicial apresentado pelo demandante. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final do presente writ. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor do impetrante; bem como (ii) concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de 30 dias, o fornecimento da Certidão de Tempo de Contribuição e Declaração de Tempo de Contribuição do funcionário público Rui Silva Júnior. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, entendo acertada a decisão impugnada. Desde logo, cumpre registrar que a análise dos autos revela que não foi imposta qualquer penalidade pecuniária à autoridade coatora, o que afasta a alegação de prejuízo iminente. Ademais, o perigo de demora é desconfigurado pela própria inércia administrativa, considerando que o processo administrativo encontra-se pendente de conclusão há mais de um ano, sem justificativa plausível para tal. O princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de tramitação célere de processos administrativos. O prolongamento injustificado da decisão administrativa fere o direito subjetivo do impetrante e valida a intervenção judicial ora questionada. Importa destacar que as certidões solicitadas pelo impetrante/agravado são indispensáveis para a instrução de seu pedido de aposentadoria. A dilação injustificada do prazo para sua entrega inviabiliza o acesso ao direito previdenciário, evidenciando prejuízo concreto ao impetrante, que, na ausência das certidões, permanece impossibilitado de instruir adequadamente seu pedido e, consequentemente, de exercer o direito à aposentadoria. No concernente à alegada impossibilidade de concessão de liminar satisfativa contra a Fazendo Pública, melhor sorte não socorre o agravante. Embora a Fazenda Pública disponha de prerrogativas próprias em virtude do interesse público que representa, tais prerrogativas não se sobrepõem ao direito individual quando a Administração Pública permanece omissa de forma injustificada. A emissão de certidões requeridas pelo impetrante constitui obrigação legal da Administração, sendo documentos indispensáveis à instrução de pedido de aposentadoria, outro direito constitucionalmente garantido. A jurisprudência pátria reconhece que, em casos de inércia administrativa injustificada, é cabível a concessão de medida liminar de caráter satisfativo, especialmente quando a morosidade estatal impede o exercício de um direito. A demora superior a um ano na emissão das certidões configura situação de violação ao princípio da eficiência administrativa e ao direito à razoável duração do processo, previstos no art. 37, caput, e no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Para além disso, a liminar deferida não ocasiona qualquer prejuízo financeiro ou mesmo adianta direito ainda não constituído ou mesmo questionado pela administração, como acontece nos precedentes citados pelo agravante. Ora, a decisão impugnada busca garantir efetividade de um direito já consolidado, abarcando tão somente o fornecimento das certidões requeridas há mais de 1 (um) ano, prevenindo maiores prejuízos ao impetrante e não causando, por outro lado, qualquer dano ao ente público. Nesse contexto, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator